Tribunal: TJES
Processo: 5003615-79.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003615-79.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MILLER VASSOLER
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Maria das Graças Miller em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA na qual pugnou o autor fosse declarado ilegal o TOI nº 9103066, lavrado no dia 01/09/2021, com a consequente inexigibilidade do crédito, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Para tanto, sustentou que: i) em 30/05/2022, teve sua energia cortada pela requerida, mesmo com as contas de energia quitadas; ii) no mesmo dia, foi ao Procon, onde foi surpreendida com a existência de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), nos valores de R$154,41 vencido em setembro de 2018 e outro de R$4.660,52, vencido em setembro de 2021; iii) a requerente alega que a requerida jamais a notificou sobre os supostos débitos, relatando também os sérios transtornos causados pela falta de energia elétrica.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
4874254
) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Em face do exposto, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar o cancelamento dos débitos referente ao TOI nº 9103066, objeto dos autos, bem como condenar a ré ao pagamento a autora, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais desde o arbitramento. Julgo improcedente o pedido contraposto. Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Intime-se o requerido para pagar o valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação da multa de 10% do art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, bem como sua comprovação nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deferimento de execução da sentença.”

A ré, então, interpôs Recurso Inominado (
id.
22153830
) pugnando a reforma da sentença de piso para que fossem julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade do TOI lavrado, bem como das cobranças realizadas e os danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (
id.
22221590
).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Da preliminar de incompetência dos juizados especiais

Preliminarmente, a EDP aventou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a matéria discutida nos autos face à necessidade de perícia e, com efeito, à incompatibilidade deste tipo de prova ao rito simplificado da Lei 9.099/95.

Ao meu sentir, porém, não merece acolhimento a questão suscitada.

A par da impossibilidade de produção de prova técnica neste âmbito, entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se a averiguar a regularidade do procedimento adotado para a apuração de eventuais irregularidades na medição de consumo, e, por conseguinte, da exigibilidade do débito atribuído ao recorrido. Para tanto, basta cotejar-se as provas produzidas nos autos às disposições da ANEEL a esse respeito.

Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos controvertidos e atender ao convencimento deste Relator.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo.

Do mérito

Cuida-se de recurso interposto pela EDP em face da sentença exarada pelo juízo singular, que, além de declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, via de consequência, a inexistência dos débitos nos valores de R$ 154,41 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e R$ 4.660,52, (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Insurge-se a empresa ré, sustentando a observância do procedimento previsto na RN nº 414/2010 da ANEEL para aquelas hipóteses de averiguação de irregularidade na medição de consumo e na sua respectiva recuperação. Assevera, ademais, ter notificado o consumidor quanto ao TOI lavrado.

Assim, a controvérsia alçada ao segundo grau de jurisdição cinge-se em examinar a legitimidade da cobrança dos débitos nos valores de R$ 154,41 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e R$ 4.660,52, (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), imputado ao recorrido, a título de recuperação de consumo; além do reexame dos danos morais.

Em que pese os argumentos expendidos pela EDP, as provas produzidas nos autos conduzem-me à conclusão de que, de fato, não procedeu de forma adequada a concessionária de energia no tocante à verificação do consumo na unidade de consumo de titularidade do recorrido.

É de se ressaltar, neste aspecto, que a legalidade do novo cálculo do consumo de energia ampara-se na identificação de duas circunstâncias, quais sejam:
i)
a irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica, capaz de interferir no seu regular funcionamento;
ii)
a ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.

A recuperação de consumo perseguida pela EDP está lastreada em vistoria realizada na unidade consumidora de titularidade do recorrido, materializada no TOI nº 9103066, emitido em 01/09/2021.

De acordo com este documento, a entrada de energia da unidade operava-se
“[...] medidor eletromecânico estava com lacre do aferidor de cumbo duvidoso e consumo não condizendo com corrente encontrada.”

Em relação ao TOI, cumpre tecer algumas considerações.

Para caracterizar-se a irregularidade da conduta do consumidor, não basta a lavratura do TOI, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente. É necessário, a partir de inspeção no local, o lacre do respectivo aparelho de medição — sem suspender o fornecimento do serviço — e, eventualmente, o registro de ocorrência policial, visto que se estaria diante de crime de furto de energia.

Ademais, a Resolução nº 414/2010 da Aneel dispõe em seu artigo 129, §§ 1º e 2º e anexo V, sobre a necessidade de o TOI ser elaborado na presença do consumidor ou daquele que, em nome deste, acompanhar a inspeção ou, ainda, de testemunha ou perito.

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração de consumo não faturado a menor.

§1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; [...]

§2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo.

§3º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

In casu,
a vistoria realizada na unidade de consumo do recorrido não observou de forma escrupulosa a normativa da Resolução nº 414/2010 da Aneel, pois não se observa qualquer comunicação à autoridade policial e nem mesmo trouxe aos autos a íntegra do TOI com a assinatura do autor.

Em situações tais, o próprio artigo 129, §3º, prescreve que o TOI deve ser encaminhado ao consumidor em até 15 (quinze) dias por meio que permita a comprovação do recebimento.

A esse respeito, a EDP não colacionou aos autos o comprovante do recebimento do TOI, destinado ao autor.

Considerando que o conflito entre as partes emana de uma relação de consumo, bem como de que o fato reportado na inicial é negativo, competia à EDP fazer prova da regularidade da sua atuação.

No que concerne ao argumento de que os atos produzidos pela recorrente são dotados de presunção de legitimidade, deve-se considerar que esta presunção é relativa e apenas prevalece com força probante quando atendidos os pressupostos de legalidade, o que, na situação dos autos também não restou demonstrado.

Pela invalidade da prova principal que alicerça os argumentos da recorrente, e por esta não ter se desincumbido de forma satisfatória do ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, entendo que deve ser mantida inalterada a r. sentença de piso no tocante à nulidade do TOI nº
9103066
e, consequentemente, do débito atribuído ao recorrido.

Dito isto, tem-se evidenciada a responsabilidade da EDP, na presente hipótese, portanto, torna-se patente o dever de indenizar. O aborrecimento sofrido pelo autor ultrapassa a esfera de mero dissabor do cotidiano.

Quanto ao mais, ratifico a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sob essa motivação,
CONHEÇO

do recurso interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)